Tribunal: STJ
Processo: 0503381-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1062407 - MG(2025/0503381-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE SANTOS CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
ART.
HABEAS
CORPUS
7o DO DECRETO N.
SOMA DAS PENAS. JURISPRUDÊNCIA
12.338/2024.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a1836f75-4a04-4825-ae73-e34e6f16a0d4

HABEAS CORPUS No 1062407 - MG(2025/0503381-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE SANTOS CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
ART.
HABEAS
CORPUS
7o DO DECRETO N.
SOMA DAS PENAS. JURISPRUDÊNCIA
12.338/2024.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de FELIPE SANTOS
habeas corpus
CARVALHO – apenado em execução penal –, em que a defesa aponta como
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou
provimento ao Agravo de Execução Penal n. 1.0209.13.007233-0/002.
Em síntese, a defesa alega constrangimento ilegal decorrente do
indeferimento do indulto por interpretação contrária ao Decreto n.
pois a
12.338/2024,
análise teria considerado, de forma unificada e impeditiva, a natureza de condenações
por crimes com violência ou grave ameaça, embora o pedido se limite a guias de
crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.
Pede a cassação do acórdão e o reconhecimento do direito ao indulto das
Guias n. 0018742-93.2020.8.13.0209, n. 0035475-47.2014.8.13.0209, n. 0000049-
22.2024.8.13.0209 e n. 0008368-47.2022.8.13.0209, e, ainda, o reconhecimento do
direito à comutação de
da pena, nos termos do Decreto n.
(Processo
1/5
12.338/2024
n. 0072330-59.2013.8.13.0209, da com arca de
).
Curvelo/MG
Liminar indeferida (fls.
).
96/97
Documento eletrônico VDA55741383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:03
Código de Controle do Documento: 133feb00-9682-4905-80e6-fc1f955ab59e

Informações prestadas (fls.
e
), o Ministério Público Federal
104/134
137/145
ofereceu parecer pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pela denegação do writ
(fls.
).
148/151
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão do indulto previsto no Decreto n.
para os delitos cometidos sem violência ou grave ameaça.
12.338/2024
Após análise do caso, entendo não assistir razão à impetrante.
O Tribunal
negou provimento ao agravo defensivo afirmando
a quo
que o
artigo 7o, “caput”, do Decreto Presidencial n.
determina que, para fins da
12.338/2024
declaração do indulto e da comutação, as penas correspondentes a infrações diversas
deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. Desse modo, todos os crimes
cometidos pelo reeducando devem compor a análise quanto ao preenchimento dos
(fl. 13).
requisitos legais para a concessão do benefício
Assim, verifica-se que acórdão impugnado não destoa da jurisprudência
desta Corte que entende que o
o do Decreto impõe o somatório das penas
art. 7
executadas até
sendo inaplicável o fracionamento das condenações
25/12/2024,
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.017.354/SC,
julgado em
DJEN de
.
15/10/2025,
21/10/2025)
Ainda sobre o tema: AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
928.176/PR,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini
2/4/2025,
7/4/2025;
984.380/SP,
Marchionatti (Desembargador Convocado do TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/8/2025,
26/8/2025.
Ante o exposto,
a ordem de
.
denego
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55741383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/04/2026 05:44:03
Código de Controle do Documento: 133feb00-9682-4905-80e6-fc1f955ab59e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.062.407 / MG
Número Registro: 2025/0503381-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00723305020138130209
00723305920138130209
10209130072330002
36241832420258130000
723305020138130209 723305920138130209
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FELIPE SANTOS CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
13/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA56707518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: ce77ac5a-cf34-489e-b39c-1973f55563ed

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:35
Código de Controle do Documento: ce77ac5a-cf34-489e-b39c-1973f55563ed